Tribunal: TJSP
Processo: 2205208-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial – locação de imóvel comercial- insurgência contra decisão que trouxe rejeitada impugnação à penhora- agitada impenhorabilidade de saldo de previdência privada- inconsistência- prova de que o numerário guarde natureza alimentar inexistente- ônus a cargo do executado, nos termos do artigo 854,§3o, inciso I, do CPC, do que não se

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial – locação de imóvel comercial- insurgência contra decisão que trouxe rejeitada impugnação à penhora- agitada impenhorabilidade de saldo de previdência privada- inconsistência- prova de que o numerário guarde natureza alimentar inexistente- ônus a cargo do executado, nos termos do artigo 854,§3o, inciso I, do CPC, do que não se desincumbira- decisão preservada- recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035315
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205208-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FÁBIO
DE ATALIBA NOGUEIRA CIUCHINI, são agravados REC GUARÚLHOS S/A e
ENTERPRISE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205208-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9697 RA
2
Voto n. 9697- 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2205208-49.2020.8.26.0000
Origem: 37a Vara Cível do Foro Central- Capital
Agravante: Fábio de Ataliba Nogueira Ciuchini
Agravados: Rec Guarúlhos S/A e Enterprise Negócios e
Participações Ltda.
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial
locação de imóvel comercial- insurgência contra decisão
que trouxe rejeitada impugnação à penhora- agitada
impenhorabilidade de saldo de previdência privada-
inconsistência- prova de que o numerário guarde natureza
alimentar inexistente- ônus a cargo do executado, nos
termos do artigo 854,§3o, inciso I, do CPC, do que não se
desincumbira- decisão preservada- recurso improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Fábio de Ataliba
Nogueira Ciuchini em recurso de agravo de instrumento tirado
de autos de execução de título extrajudicial que lhe movem
Rec Guarúlhos S/A e Enterprise Negócios e Participações
Ltda., anotado integrar o polo passivo, ainda, Argos
Outsourcing Solutions Ltda.; insurge-se contra r. “decisum”
que
trouxe
rejeitada
impugnação
à
penhora;
defende
impenhorável o numerário bloqueado, nos termos do artigo
833,IX, do CPC, por atrelado a investimentos em previdência
privada; salienta imprescindível o valor para sua mantença e
a de sua família; realça que o montante constrito nos autos
da execução de origem- R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205208-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9697 RA
3
reais) - se achava em conta corrente de titularidade de sua
genitora, o que a arredar o reconhecido quadro de
comodidade financeira.
Recurso tempestivo e preparado (fls.
12/13).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se, na origem, de execução de
título extrajudicial- locação de imóvel; pretende o exequente
o recebimento de R$ 920.683,53 (novecentos e vinte mil,
seiscentos e oitenta e três reais, cinquenta e três centavos)
atrelados
a
distrato
de

locação
não
residencial
circunstanciado por termo de confissão de dívida (fls.
127/138).
Este o teor do “decisum” impugnado:
“Vistos. 1. Fls. 477/480: Trata-se de pedido de desbloqueio
de
valor
constrito

pelo
Juízo
sob
a
alegação

de
impenhorabilidade
de quantias mantidas
em previdência

privada. Manifestação
do exequente
às fls. 482/489.No
caso,
a decisão que deferiu a penhora foi proferida
nos seguintes

termos:“ Defiro o pedido de penhora sobre investimentos
em
previdência
privada, com a ressalva de que a parte executada

pode eventualmente
comprovar
a necessidade
de utilização

do saldo para a subsistência
própria ou de sua família, o que
caracterizaria

a
natureza
alimentar

da
verba
e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205208-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9697 RA
4
consequentemente,
a impenhorabilidade,
nos termos do art.
833, IV do Código de Processo
Civil” g.n. Ocorre que, o
executado
apresentou
impugnação
à penhora de forma
completamente
genérica,
sem comprovar
minimamente
que o
valor penhorado
é indispensável
a sua subsistência
e de sua
família, deixando
de se desincumbir
satisfatoriamente
de seu
ônus. Em verdade, não há qualquer manifestação
nesse
sentido na impugnação,
mas mera comparação
entre os
investimentos
em previdência
privada com caderneta
de
poupança.
Por outro lado, o exequente
logrou demonstrar
que
o executado
possui condições
financeiras
favoráveis,
tanto
que houve bloqueio em valor próximo a R$150.000,00
na
conta do executado
em maio/2019,
o que também se confirma
pelas declarações
de imposto de renda do executado
Fábio.
Assim, ausente comprovação
mínima da impenhorabilidade

do valor bloqueado,
indefiro o pedido de desbloqueio”.
A
insurgência,
“data
venia”,
não
comporta abrigo; fundo de previdência privada diz com
investimento a longo prazo destinado à complementação de
aposentadoria, não se embaralhando, destarte, com verba de
natureza alimentar, de sorte que passível a penhora em
debate desde que não salte o volume imprescindível à
mantença do devedor e de sua família, o que a reclamar
elástica cognição probatória; confira-se, na direção, postura
consolidada do c. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205208-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9697 RA
5
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO
CPC/2015.
VIOLAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS
VALORES
DEPOSITADOS
EM
FUNDO
DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SÚMULA No 7/STJ. 1.
Recurso
especial
interposto
contra
acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
de 2015 nem importa em negativa de prestação
jurisdicional o acórdão que adota fundamentação
suficiente para a resolução da causa, porém diversa
da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo
integral a controvérsia posta. 3. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento
no sentido de que a aferição da impenhorabilidade
dos valores depositados em fundo de previdência
privada deve ser feita pelo juiz, de maneira que, se as
provas dos autos revelarem a necessidade de
utilização
do
saldo
para
a
subsistência
do
participante e de sua família, caracterizada estará a
sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do
CPC. Precedente. 4. Na hipótese, rever a conclusão
do tribunal de origem de que os agravantes não se
desincumbiram do ônus de comprovar o caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205208-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9697 RA
6
alimentar da verba previdenciária demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, procedimento
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula
no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no
AREsp 1360543/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
09/03/2020, DJe 13/03/2020)
“In casu”, de se ver, malgrado insista o
agravante na impenhorabilidade do numerário constrito por
indispensável à sua mantença e de sua família, não trouxera
uma única prova em abono da tese, limitando-se em discorrer
acerca da paridade entre os investimentos em previdência
privada e os mantidos em caderneta de poupança; não se
desvencilhara, enfim, do ônus probatório que lhe incumbia,
nos termos do artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo
Civil1.
O exequente/agravado, de seu turno, fizera
prova suficiente no sentido de reunir o executado condições
financeiras favoráveis, destacando o fato de residir em área
nobre da capital, ou seja, à Rua Volta Redonda, no 270, Torre
1 “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência
do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de
sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro
nacional, que torne indisponível ativos financeiros existentes em nome do
executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.
[...] §3o - Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que:
I- as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205208-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9697 RA
7
Paineira, Campo Belo- onde anunciados apartamentos em
valor aproximado de três milhões de reais2; ao que acresce o
suporte de elevadas custas iniciais- R$ 9.206,38 (nove mil,
duzentos e seis reais e oitenta e três centavos) - para
oposição dos embargos à execução autuados sob no
1131764-59.2018.8.26.0100, com valor aproximado ao do
fundo VGBL cuja penhora se pretende; vejam-se, aqui, por
oportuno, “mutatis mutandis”, precedentes desta c. Corte:
“Ação de execução de título extrajudicial fundada em
locação
de
imóvel.
Penhorabilidade de valores
depositados
em
plano
de
previdência
privada.
Impossibilidade de equiparação à conta-poupança.
Ademais, ainda que o plano tenha a possibilidade
futura de concessão de benefício previdenciário,
trata-se,
no
presente,
de
conta
de
aplicação
financeira à disponibilidade da devedora. Recurso
improvido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2120438-26.2020.8.26.0000, Rel. Des: Gomes Varjão,
34a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2020)
“Agravo de Instrumento. Cobrança. Cumprimento de
sentença. Penhora que recaiu sobre aplicação em
previdência privada. Possibilidade. Investimento que
não tem caráter alimentar. Precedentes do TJSP. A
2 https://www.vivareal.com.br/venda/sp/sao-paulo/zona-sul/campo-belo/rua-volta-
redonda/apartamento_residencial/?__vt=lgpd:c#onde=BR-Sao_Paulo-NULL-Sao_Paulo-
Zona_Sul-Campo_Belo|Rua_Volta_Redonda&tipos=apartamento_residencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205208-49.2020.8.26.0000 -Voto no 9697 RA
8
proteção prevista no art. 833, X, do CPC deve receber
interpretação restritiva e literal como forma de se
permitir que se atinja um ponto de real equilíbrio
entre a satisfação do crédito e a subsistência do
devedor. Decisão mantida. Recurso DESPROVIDO”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2208420-15.2019.8.26.0000, Rel. Des: L. G. Costa
Wagner, 34a Câmara de Direito, j. 31/03/2020)
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator